Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Faculto ao requerido a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC ou a regularização do recurso na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111